Tribunal: TJDFT
Processo: 0721308-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721308-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do julgamento do precedente qualificado relacionado ao presente processo, concedo ao impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre o retorno da marcha processual. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator